Tribunal: STF
Processo: RE 199274
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
COISA JULGADA - AÇÃO CONSIGNATÓRIA. Uma vez efetuado
o depósito e declarada extinta a obrigação, tal como  previsto  na
parte final do artigo 898 do Código de Processo Civil, descabe, na
continuidade  do  processo  para  elucidar-se  o credor, reabrir a
discussão sobre ser devido, ou não, o valor depositado.